Tribunal: STJ
Processo: 5001386-89.2022.4.02.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960692 - ES(2025/0213193-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALMIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DO CARMO LEITE CREMA - ES017391
KLEILTON PATRICIO DALFIOR - ES023456
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tese recursal de que devam ser "aferidas, para fins de
reconhecimento de tempo especial, todas as informações
constantes no corpo do PPP, prestadas por profissional habilitado,
'
e não apenas aquelas lançadas no campo específico de registros
'" não foi tratada pelo Tribunal de origem. Esta a razão
ambientais
de estar ausente o necessário prequestionamento.
2. A alegação genérica de que "[o] pedido recursal não demanda
reavaliação do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas a
interpretação jurídica acerca do alcance e da forma de valoração
do PPP para fins de comprovação de tempo especial, matéria
" não atende ao disposto no
§
eminentemente de direito
art. 1.021,
1o, do CPC, sendo insuficiente para afastar a incidência do teor da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/03/2026
09/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 630e6497-f2a0-4d87-a062-32ba67edbd68

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 630e6497-f2a0-4d87-a062-32ba67edbd68

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960692 - ES (2025/0213193-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALMIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DO CARMO LEITE CREMA - ES017391

KLEILTON PATRICIO DALFIOR - ES023456
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tese recursal de que devam ser "aferidas, para fins de
reconhecimento de tempo especial, todas as informações constantes
no corpo do PPP, prestadas por profissional habilitado, e não
'
apenas aquelas lançadas no campo específico de registros
'" não foi tratada pelo Tribunal de origem. Esta a razão de
ambientais
estar ausente o necessário prequestionamento.
2. A alegação genérica de que "[o] pedido recursal não demanda
reavaliação do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas a
interpretação jurídica acerca do alcance e da forma de valoração do
PPP para fins de comprovação de tempo especial, matéria
" não atende ao disposto no
§ 1o,
eminentemente de direito
art. 1.021,
do CPC, sendo insuficiente para afastar a incidência do teor da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão da Presidência deste
Almir Gomes da Silva
Documento eletrônico VDA53859098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:22
Código de Controle do Documento: 52fd78e4-afbf-4959-93cb-b87eaa0c948b

Superior Tribunal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
virtude da ausência de prequestionamento sobre a forma de aferimento, no PPP, sobre a
nocividade do agente e sua intensidade, bem como por incidência do teor da
Súmula n. 7/STJ.
Sustenta o ora agravante que (fls. 310/312):

[...] verifica-se que a Corte de origem apreciou a questão da especialidade do
labor com base na análise dos documentos técnicos apresentados, notadamente os
Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e os Laudos Técnicos de
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), o que evidencia o
prequestionamento da matéria.
Não prospera, pois, a alegação do eminente Ministro Presidente de que não teria
havido prequestionamento da tese recursal, com fundamento de que a questão
postulada não fora examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente.
A tese recursal consiste na necessidade de que sejam aferidas, para fins de
reconhecimento de tempo especial, todas as informações constantes no corpo do
PPP, prestadas por profissional habilitado, e não apenas aquelas lançadas no
campo específico de “registros ambientais”.
Tal questão foi expressamente suscitada pelo ora agravante perante o Tribunal de
origem, como se verifica da transcrição das contrarrazões à apelação:
Verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), acostados aos
autos, mostram que os referidos períodos de trabalho foram desenvolvidos
sob a influência de fatores de riscos físicos e químicos.
A própria Ementa do Acórdão recorrido confirma que os documentos foram
examinados e, embora tenha concluído pela inexistência de tempo especial, o
Tribunal a quo analisou precisamente os documentos em questão.
Com efeito, o voto do Relator no TRF2 consignou que, para o período de
a
foram apresentados dois PPPs emitidos pela Prefeitura
28/04/1995
30/06/2015,
Municipal de Pinheiros/ES (em
e
e que tais documentos
10/08/2016 14/02/2017)
não permitiriam o reconhecimento da especialidade do labor, apontando
expressamente os motivos dessa conclusão.
A mera utilização da expressão ‘corpo do PPP’ no Recurso Especial não pode,
por si só, servir de justificativa para o não conhecimento do apelo, sob o
argumento de que a questão suscitada não teria sido apreciada pela Corte de
origem sob o viés pretendido pelo recorrente.
Tal expressão não altera o conteúdo jurídico da tese defendida, tampouco
modifica o objeto de impugnação, que sempre foi a necessidade de
análise integral do Perfil Profissiográfico Previdenciário, e não apenas de
campos específicos do documento.

E, contra a incidência da
alega (fl. 312):
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53859098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:22
Código de Controle do Documento: 52fd78e4-afbf-4959-93cb-b87eaa0c948b

O pedido recursal não demanda reavaliação do acervo fático-probatório dos
autos, mas apenas a interpretação jurídica acerca do alcance e da forma de
valoração do PPP para fins de comprovação de tempo especial, matéria
eminentemente de direito.

Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao julgamento
decisum
colegiado.
Intimada, a parte agravada permaneceu silente (fl. 336).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
A tese recursal de que "sejam aferidas, para fins de reconhecimento de tempo
especial, todas as informações constantes no corpo do PPP, prestadas por profissional
'
'"
habilitado, e não apenas aquelas lançadas no campo específico de registros ambientais
não foi tratada pelo Tribunal de origem, cuja manifestação foi a seguinte (fls. 191/192):

Na hipótese, para o período controvertido (28/04/1995 a
, no curso do
30/06/2015)
processo administrativo o autor apresentou as seguintes profissiografias emitidas
pela Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES nas datas de
e
10/08/2016 14/02/2017
(evento 1, PET2 - fl.8/11 e 16/17):
[...]
Extrai-se de ambos os documentos a impossibilidade de reconhecimento da
especialidade do interstício de
a
quer seja por falta de
28/04/1995
30/06/2015,
indicação de agente nocivo ("doc.1"), quer seja por indicação de fator de risco
não previsto na legislação previdenciária como passível de caracterizar a
nocividade do labor (postura inadequada - "doc.2"), quer seja por ausência de
informação quanto à intensidade do agente nocivo indicado (ruído -"doc.2").
Note-se que, ainda que se considere o período em que a intensidade do ruído foi
medida (01/07/2015 a
(DER)), não há falar em reconhecimento da
20/10/2016
especialidade, visto que o nível de ruído informado (76,6) é inferior ao limite
imposto pela legislação para a época.
Por tais razões, a r. sentença recorrida deve ser reformada para afastar a
especialidade do período de
a
28/04/1995 30/06/2015.

Assim, não se sustenta a argumentação de que houve o prequestionamento da
tese recursal.
Quanto à insurgência contra a aplicação da
, a alegação
Súmula n. 7/STJ
genérica de que "[o] pedido recursal não demanda reavaliação do acervo fático-
probatório dos autos, mas apenas a interpretação jurídica acerca do alcance e da forma
Documento eletrônico VDA53859098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:22
Código de Controle do Documento: 52fd78e4-afbf-4959-93cb-b87eaa0c948b

de valoração do PPP para fins de comprovação de tempo especial, matéria eminentemente
" não atende ao disposto no
§ 1o, do CPC (
de direito
art. 1.021,
na petição de agravo
).
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
Esta a razão de não se conhecer do agravo interno neste ponto.
, conheço parcialmente do agravo interno para negar-
ANTE O EXPOSTO
lhe provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53859098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:22
Código de Controle do Documento: 52fd78e4-afbf-4959-93cb-b87eaa0c948b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.692 / ES
Número Registro: 2025/0213193-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013868920224029999
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : MARIA DO CARMO LEITE CREMA - ES017391
KLEILTON PATRICIO DALFIOR - ES023456
ADRYELLE COVRE LEITE - ES031487
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMIR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : MARIA DO CARMO LEITE CREMA - ES017391
KLEILTON PATRICIO DALFIOR - ES023456
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54843202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 6332a1dc-4fe1-4e1c-a925-8c2b2dbd15e2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 6332a1dc-4fe1-4e1c-a925-8c2b2dbd15e2